Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não foi intimado para responder ao apelo do requerente (ID 75323393). Assim, intime-se o demandado para apresentar contrarrazões ao recurso da parte adversa, nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111